Tribunal: TJDFT
Processo: 0712590-15.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. VÍCIO DO PRODUTO – DEMORA DE MAIS DE 30 DIAS NO CONSERTO – OBRIGAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação de reparação de dano material decorrente de suposta falha na prestação de serviços da requerida. Alega o recorrente ter adquirido duas caixas de som no valor de R$ 9.239,42, porém em,18/7/2022, uma delas deixou de funcionar, razão pela qual entrou em contato com a assistência técnica. Afirma que tentou junto ao fornecedor alugar uma outra caixa de som para dar continuidade a seu trabalho, não sendo atendido, adquiriu outra, no valor de R$ 10.778,85. Aduz que recebeu instruções apenas em 21/7/2022 sobre como enviar o aparelho para a assistência (em São Paulo/SP) e lhe foi informado que demoraria 30 (trinta) dias para realização do conserto. O conserto demorou 40 (quarenta) dias e, ainda assim, a caixa de som persistiu apresentando problemas, razão pela qual solicitou à ré a substituição do bem por outro igual ou a devolução do valor pago, sem sucesso.
2. Na presente ação, o autor postula a substituição do produto ou a restituição da quantia paga e a reparação do dano material relativo à diferença de valor pago na segunda compra, acrescido do frete, no valor total de R$ 1.748,43. Os pedidos foram julgados improcedentes pela magistrada sentenciante.
3. Em razões recursais, alega o autor ser o caso inversão do ônus da prova, além da possibilidade da requisição judicial de ofício das provas necessárias para o deslinde da causa antes de julgar improcedentes os pedidos. Pede a reforma da sentença para julgar os pedidos procedentes.
4. Ante a revelia da ré, que deixou de comparecer à sessão de conciliação, presumem-se verdadeiros os fatos narrados pela parte autora. E assim sendo, nos termos do art. 18, § 1o, do CDC, não sendo o vício do produto sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha “a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso” (inciso I). No caso, o consumidor comprovou que deixou o aparelho no conserto em 27/7/2022 (ID 45190152 - Pág. 9) e este só foi devolvido em 05/9/2022 (ID 45190152 - Pág. 12). Destarte, ultrapassado o prazo de 30 dias previsto no art. 18, § 1o, do CDC, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente o pedido do autor para substituição do produto.
5. No que tange à diferença solicitada quanto à compra da segunda caixa som, não foi comprovada a imprescindibilidade desta aquisição (ausência de prova de contrato/evento que exigisse a compra do segundo subwoofer, enquanto o outro estava na assistência técnica), razão pela qual afastado o dever indenizatório.
6. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para condenar a requerida a substituir a caixa acústica subwoofer ativo QSC KS118 (descrita na ordem de serviço ID 45190149 – Pág. 1) por outra da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, no prazo de 15 dias. Em caso de descumprimento, fica, desde logo, convertida a obrigação em perdas e danos no valor de R$ 9.239,42 (ID. 45190145 - Pág. 1).
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, nos termos do item 4.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.